Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-82.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020724-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), JESSICA FLORES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 027.088.061-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTA NO ART. 3º DA LEI Nº 14.010/2020 (REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO – RJET). INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. ACRÉSCIMO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação monitória, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de débitos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao curso de Direito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência do débito decorrente do inadimplemento contratual, porém declarou prescritas as parcelas com vencimento entre março e junho de 2019, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 14/06/2024, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, constituindo título executivo judicial apenas quanto às parcelas remanescentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição das parcelas vencidas entre março e junho de 2019 no âmbito de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais; e (ii) se deve ser aplicada ao caso concreto a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, editada durante a pandemia da Covid-19.

III. Razões de decidir

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que dispõe: "Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado durante a pandemia da Covid-19, determinou expressamente a suspensão dos prazos prescricionais, estabelecendo em seu art. 3º:"Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."

O referido diploma normativo entrou em vigor em 12/06/2020, de modo que os prazos prescricionais permaneceram suspensos até 30/10/2020, totalizando aproximadamente 140 dias, período que deve ser acrescido ao prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida. A correta aplicação da norma excepcional impõe a prorrogação do termo final do prazo prescricional, circunstância que afasta a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à prescrição das parcelas vencidas entre março e junho de 2019, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 14/06/2024, antes do término do prazo prescricional recalculado.

A jurisprudência tem reconhecido a incidência da referida suspensão legal no cômputo dos prazos prescricionais em demandas de cobrança e ações monitórias, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, ao desconsiderar a suspensão legal dos prazos prescricionais prevista no Regime Jurídico Emergencial, a sentença incorreu em equívoco na aplicação do direito, impondo-se sua reforma para reconhecer a exigibilidade integral do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: O prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão de cobrança fundada em instrumento particular (art. 206, §5º, I, do Código Civil) deve ser computado com observância da suspensão estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, vigente entre 12/06/2020 e 30/10/2020.

A desconsideração do período de suspensão dos prazos prescricionais instituído pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório implica erro de direito, devendo ser afastado o reconhecimento de prescrição quando a ação for proposta dentro do prazo recalculado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1020724-82.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
Jessica Flores de Souza Oliveira
, objetivando a constituição de título executivo judicial e a cobrança de débitos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao curso de Direito.

A sentença recorrida, lançada no id. 342929929, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência da dívida decorrente do inadimplemento das mensalidades do curso superior, porém declarando prescritos os débitos com vencimento entre 07 de março de 2019 a 07 de junho de 2019, ao fundamento de que a ação monitória foi proposta apenas em 14 de junho de 2024, portanto, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Em razão disso, constituiu-se título executivo judicial apenas em relação às parcelas remanescentes, fixando-se a condenação da requerida no valor de R$ 18.157,35 (dezoito mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da sentença até o efetivo pagamento, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consta da sentença, que a parte demandada foi regularmente citada por via postal, sendo o aviso de recebimento assinado por familiar, identificado como Samuel S. Souza, genitor da requerida, no endereço indicado no contrato firmado com a instituição de ensino, circunstância que levou o magistrado a reconhecer a validade da citação e decretar a revelia da ré, com incidência dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, culminando no julgamento antecipado da lide.

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais, constantes do id. 342929930, a IEMAT sustenta, em síntese: (i) que a sentença reconheceu indevidamente a prescrição de parcelas da dívida referentes às mensalidades vencidas entre março e junho de 2019; (ii) que o
decisum
deixou de considerar a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório durante a pandemia da Covid-19; (iii) que, nos termos do art. 3º da referida lei, os prazos prescricionais ficaram suspensos entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, totalizando 140 dias de suspensão, período que deveria ser acrescido ao prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular; (iv) que, considerada essa suspensão legal, o prazo prescricional das parcelas discutidas foi prorrogado, de modo que nenhuma delas estava prescrita quando do ajuizamento da ação monitória em 14 de junho de 2024; e (v) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a incidência da Lei nº 14.010/2020 para suspender os prazos prescricionais no período pandêmico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que reconheceu a prescrição parcial da dívida, a fim de que a condenação abranja a integralidade dos débitos cobrados, incluindo as parcelas vencidas entre março e junho de 2019.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação monitória
proposta pela
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
em desfavor de
Jessica Flores de Souza Oliveira
.

A parte autora alegou, em síntese, que é credora da requerida na importância atualizada de R$ 25.609,80, referente ao inadimplemento das mensalidades relativas ao curso de Direito. Diante disso, requereu a declaração da dívida por título executivo, com as condenações de estilo.

Recebida a emenda à inicial, foi determinada a expedição do mandado monitório (id. 167078784 – autos de origem).

A demandada foi citada (id. 170680722 – autos de origem), contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento e/ou apresentação de embargos monitórios (id. 190844989).

Em seguida, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença
parcialmente procedente, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência da dívida decorrente do inadimplemento das mensalidades do curso superior, porém, declarando prescritos os débitos com vencimento entre 07 de março de 2019 a 07 de junho de 2019, ao fundamento de que a ação monitória foi proposta apenas em 14 de junho de 2024, portanto, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Em razão disso, constituiu-se título executivo judicial apenas em relação às parcelas remanescentes, fixando-se a condenação da requerida no valor de R$ 18.157,35 (dezoito mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da sentença até o efetivo pagamento, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais, constantes do id. 342929930, a IEMAT sustenta, em síntese: (i) que a sentença reconheceu indevidamente a prescrição de parcelas da dívida referentes às mensalidades vencidas entre março e junho de 2019; (ii) que o
decisum
deixou de considerar a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório durante a pandemia da Covid-19; (iii) que, nos termos do art. 3º da referida lei, os prazos prescricionais ficaram suspensos entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, totalizando 140 dias de suspensão, período que deveria ser acrescido ao prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular; (iv) que, considerada essa suspensão legal, o prazo prescricional das parcelas discutidas foi prorrogado, de modo que nenhuma delas estava prescrita quando do ajuizamento da ação monitória em 14 de junho de 2024; e (v) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a incidência da Lei nº 14.010/2020 para suspender os prazos prescricionais no período pandêmico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que reconheceu a prescrição parcial da dívida, a fim de que a condenação abranja a integralidade dos débitos cobrados, incluindo as parcelas vencidas entre março e junho de 2019.

Pois bem. A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado circunscreve-se à análise
da ocorrência ou não da prescrição das parcelas vencidas entre março e junho de 2019, objeto de cobrança em ação monitória proposta por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA em face de JESSICA FLORES DE SOUZA OLIVEIRA, bem como à verificação da incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, editada durante o período pandêmico da Covid-19.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 25.609,80, decorrente do inadimplemento de mensalidades relativas ao curso de Direito frequentado pela recorrida.

A demandada foi regularmente citada por via postal no endereço indicado no contrato de prestação de serviços educacionais, sendo o aviso de recebimento assinado por familiar, circunstância que levou o juízo de origem a reconhecer a validade da citação e a decretar a revelia da ré, aplicando os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil. Dispõe o referido dispositivo legal que,
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Com efeito, diante da ausência de pagamento ou apresentação de embargos monitórios, o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do CPC, e reconheceu a existência da obrigação, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, que dispõe:
“Não sendo opostos embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.”

Não obstante, o juízo
a quo
entendeu que
parte dos débitos estava prescrita, especificamente aqueles com vencimento entre 07/03/2019 e 07/06/2019, porquanto a ação monitória foi ajuizada apenas em 14/06/2024, após o prazo prescricional de cinco anos.

A questão jurídica central, portanto, consiste em verificar se o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões de cobrança decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais foi ou não impactado pela suspensão estabelecida pela Lei nº 14.010/2020.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil,
“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

No caso concreto, o próprio juízo de origem reconheceu que a cobrança se fundamenta em contrato de prestação de serviços educacionais e documentos correlatos, os quais constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Todavia, o exame da prescrição deve observar as normas de direito intertemporal introduzidas durante a pandemia da Covid-19.

Com efeito, a
Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), estabeleceu expressamente a suspensão dos prazos prescricionais
. Dispõe o
art. 3º da referida lei que

“Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

A norma entrou em vigor em
12 de junho de 2020, de modo que os prazos prescricionais permaneceram suspensos até 30 de outubro de 2020, totalizando aproximadamente 140 dias de suspensão, circunstância
que deve ser considerada no cômputo do prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido amplamente a aplicação dessa regra aos processos de cobrança e ações monitórias, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedente citado nas razões recursais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA LEI 14.010/2020 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10-6-2020 A 30-10-2020.”

(TJMT, Apelação nº 1000582-71.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/06/2024).

Com efeito, o reconhecimento da suspensão legal implica o acréscimo do período suspensivo ao prazo prescricional, prorrogando o termo final da prescrição.

Assim, tomando-se como exemplo a parcela vencida em março de 2019, o prazo prescricional de cinco anos se encerraria originalmente em março de 2024. Contudo, acrescidos os 140 dias de suspensão, o termo final seria prorrogado para aproximadamente agosto de 2024.

Considerando que a ação monitória foi proposta em 14 de junho de 2024, verifica-se que a pretensão ainda se encontrava dentro do prazo prescricional, inclusive em relação às parcelas que o juízo de origem reputou prescritas.

Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em equívoco na aplicação do direito, ao desconsiderar a incidência obrigatória da norma excepcional prevista na Lei nº 14.010/2020.

Importa registrar, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o
art. 487, inciso II, do CPC. Contudo, o seu reconhecimento deve observar corretamente o regime jurídico aplicável, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse contexto, verifico que não se operou a prescrição das parcelas vencidas entre março e junho de 2019, razão pela qual a sentença merece reforma para reconhecer a exigibilidade integral do débito objeto da ação monitória.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas entre março e junho de 2019, reconhecendo a exigibilidade da integralidade do débito, objeto da ação monitória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026